Tribunal: TJDFT
Processo: 0712985-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712985-56.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO RECORRIDOS: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A, CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., HÉLIO MAURO UMBELINO LOBO, MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LOBO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INTERESSE JURÍDICO. NÃO COMPROVADO. 1. A intervenção da parte como assistente exige a efetiva demonstração de interesse jurídico, nos termos do art. 119, caput, do CPC. 2. O interesse econômico, assim como o moral ou corporativo, não são suficientes para justificar o deferimento da assistência. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. No recurso especial, a recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 3o e 5o, todos da Lei 8.009/90, defendendo a impenhorabilidade do bem de família e que, por se tratar de questão de ordem pública, pode ser alegada em qualquer momento processual até a sua arrematação. Assevera, ademais, que os integrantes da entidade familiar residentes no imóvel protegido pela Lei 8.009/90 possuem legitimidade e interesse jurídico para se insurgir contra a penhora do bem de família, e que restou comprovado nos autos que reside no imóvel desde 1986. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos do especial, indica afronta ao artigo 6o da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e isonomia e, ainda, inobservância ao entendimento firmado no julgamento do RE 605.709 e do RE 1.296.835, em que foi reconhecido como impenhorável o imóvel do fiador quando a fiança houver sido prestada em contrato de locação comercial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Igualmente não deve subir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 1o, 3o e 5o, todos da Lei 8.009/90, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) cuidando-se de lide de natureza executória não há fase instrutória a ser levada a efeito, não podendo ser apurado nos autos eventual crédito da agravante, devendo buscar os meios próprios para comprovar o direito que alega possuir.” (ID . 26607460 - Págs. 1 e 2). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário quanto à indicada transgressão ao artigo 6o da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030